Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração se destinam tão somente a esclarecer, complementar ou aperfeiçoar as decisões judiciais, de forma que o manejo do recurso está condicionado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.

2. Inexiste omissão se a questão ventilada foi devidamente abordada no acórdão objurgado.

3. Não há que se falar em contradição se o voto condutor do acórdão consigna, de forma clara e concatenada, que a despeito do resultado do laudo de exame de corpo de delito, os demais elementos constantes dos autos são suficientes à comprovação da prática do crime de estupro de vulnerável.

4. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.

5. Embargos de declaração rejeitados.